Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPESAS DO MENOR PRESUMIDAS. ART. 375 DO CPC. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OFERTA DE PRESTAÇÃO APRESENTADA PELO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
4. Na hipótese, ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos da menor, há presunção da necessidade de receber alimentos para suprir suas despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
5. Em sede de contestação, o pai oferece pagamento de prestação alimentar mensal no patamar de 70% do salário-mínimo.
6. Na hipótese, os alimentos provisórios, fixados pelo juízo em 30% do salário-mínimo, foram proferidos em decisão de cognição sumária. O valor definitivo dos alimentos, bem como a situação financeira dos pais, será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório. Todavia, ao tempo da fixação provisória, o alimentante ainda não havia se pronunciado nos autos.
7. Em face da proposta apresentada, é razoável a majoração dos alimentos provisórios até o patamar ofertado pelo alimentante.
8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.